Tribunal: TJMT
Processo: 1009101-27.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009101-27.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALEX LIMA SOLIDADE - CPF: 054.317.751-38 (PACIENTE), THALYSON JUNIOR PEREIRA DOS REIS - CPF: 707.011.261-08 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – TEMPO DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLA OS LIMITES DA RAZOABILIDADE – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ – FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – DECRETO PRISIONAL QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – GRAVIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO – PROGNÓSTICO INVIÁVEL – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

Encerrada a instrução criminal, não se pode falar em constrangimento ilegal, conforme o disposto na Súmula 52 do STJ, sobretudo quando no contexto não se identificou negligência, desídia ou descaso atribuível ao Poder Judiciário.

Justificada a imprescindibilidade da prisão provisória por motivação concreta de fatos, em especial, a gravidade da conduta e a possibilidade de reiteração delitiva, mostra-se descabida a revogação do decreto prisional.

Considerada a gravidade concreta dos fatos, ao menos por ora, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do CPP.

A afirmação quanto à desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, como reiteradamente tem decidido o STJ, é temerária e não deve ser acolhida em sede de
habeas corpus
, por ser atinente ao mérito da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Alex Lima Solidade
e
Thalyson Júnior Pereira dos Reis
, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência.

A impetrante sustentou que os pacientes estão presos cautelarmente desde 25.10.2023, ou seja, há mais de 5 meses, sem data prevista para o início da instrução, situação apta a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa.

Aduziu que a decisão que manteve o decreto prisional é baseada em elementos abstratos e genéricos, de modo que, sob a influência do princípio da proporcionalidade, é adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão para o fim almejado.

Com essas considerações, requereu seja
“expedido o competente alvará de soltura para que os pacientes possam aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão”.

No mérito, pediu a confirmação do pleito antecipatório – Id.

208923175.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id.

209032172.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 209336653.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 210479674.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Observa-se que os pacientes estão presos preventivamente desde 25.10.2023, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e resistência,
“por guardar e ter em depósito para entrega a consumo de terceiro e venda, substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, sendo 10 (dez) porções de COCAÍNA acondicionadas individualmente em eppendorf de material plástico translúcido (pinos), apresentando massa bruta total de 5,44 g (cinco gramas e quarenta e quatro centésimos do grama) e 01 (uma) porção de COCAÍNA, tipo “trouxa”, totalizando uma massa bruta de 6,87g
[...], bem ainda porque “
opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça contra policiais [...]”
– Id. 135056998, autos n. 1001549-76.2023.8.11.0022.

No que diz respeito ao excesso de prazo,
sem razão à impetrante
.

Sabe-se que o excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, pois se deve observar o princípio da razoabilidade que a lei confere aos atos judiciais de uma forma em geral.

Na presente hipótese, da análise do andamento processual na origem – autos n. 1001549-76.2023.811.0022, verifica-se que o feito teve tramitação regular, respeitando-se o tempo hábil e proporcional às peculiaridades da causa.

Além do mais, a audiência de instrução e julgamento foi devidamente realizada, encerrando-se a instrução criminal na data de
12.4.2024
– Id. 152345071.

Na oportunidade, fora determinado que as partes apresentassem alegações finais escritas, encontrando-se o feito no aguardo dessa providência.

Encerrada, portanto, a instrução criminal, não se pode falar em constrangimento ilegal, conforme o disposto na Súmula 52 do STJ, sobretudo quando no contexto não se identificou negligência, desídia ou descaso atribuível ao Poder Judiciário.

No tocante à necessidade da prisão preventiva, o juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“[...] Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila no auto de prisão em flagrante, ou seja, os depoimentos dos Policiais relatando que
a residência dos indiciados passou a ser monitorada e após verificar a grande movimentação de pessoal no local, evidenciando que estariam comercializando entorpecentes na cidade, somando com o fato que na abordagem foi apreendido os entorpecentes com os indiciados, dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação à pessoa dos indiciados Alex e Thalyson no crime de tráfico de entorpecente nesta Comarca, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”
.

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa
que lhe é imputada e o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, ou seja, se o réu for posto em liberdade volte a praticar o comércio de drogas ilícitas nesta Comarca de Pedra Preta.

[...]

Além, com relação ao indiciado Thalyson a possibilidade de reiteração da conduta criminosa também demonstrada pelos antecedentes criminais do réu
, pois que em consulta ao sistema SEEU, verifica-se que o indiciado possui o Executivo de Pena n. 2000006-26.2020.8.11.0022, no qual cumpre pena pela prática do crime de roubo majorado.

O crime em questão, apesar de classificado como formal, ou seja, sem a necessidade de haver lesão a saúde de alguém, denota-se como um dos mais graves delitos atualmente, pois atinge não só a sociedade como um todo, como especificamente a família, haja vista a infinidade de crianças e jovens que entram para o crime pela porta do tráfico de drogas.

Desta feita, a gravidade do crime de tráfico de drogas é demasiadamente concreta para a sociedade.

Diante da constatação de tais evidências de comércio de tráfico de drogas, resta demonstrada a gravidade concreta do caso em questão, esta evidenciada pelas características da prisão em flagrante dos indiciados, ou seja, os indiciados foram presos em sua residência em posse dos entorpecentes, bem como a forma que os entorpecentes estão condicionados e pela grande quantidade de pessoas que frequentava o local rapidamente, denota que os entorpecentes apreendidos eram destinados à mercancia.

Ademais, o indiciado Alex possuir condições subjetivas favoráveis e eventual aplicação de regime diverso do fechado em caso de condenação, entendo que não impede a decretação da prisão preventiva, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

[...]

Diante de todo exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante de THALYSON JUNIOR PEREIRA DOS REIS e ALEX LIMA SOLIDADE, convertendo-a em prisão preventiva [...]”
– Id. 135595166, autos n. 1001549-76.2023.8.11.0022.

Pelo contexto, o juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do CPP, em especial o risco à ordem pública e a possibilidade de reiteração delitiva, diante do fracionamento e da forma de acondicionamento dos entorpecentes, somados ao histórico criminal do paciente Thalyson e à investigação prévia que resultou na prisão em flagrante.

Tais fatores revelam a periculosidade dos agentes e o risco de persistirem na prática criminosa, dada a aparente habitualidade da conduta, pois, segundo informações preliminares colhidas pelos agentes policiais,
“a residência dos pacientes estaria sendo utilizada para a prática de crime de tráfico, com intensa movimentação de pessoas
”.

Desse modo, considerada a gravidade concreta dos fatos, ao menos por ora, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do CPP.

Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, como reiteradamente tem decidido o STJ:

“[...] trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade) [...]”
[AgRg no HC 871033 / SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.2.2024].

Ausentes, pois, elementos que indiquem que a prisão provisória dos pacientes é ilegal, descabe o acolhimento do pedido de revogação.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024